Tribunal: TJMT
Processo: 0008192-96.2015.8.11.0006
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008192-96.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 556.058.425-87 (APELADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), JOSEANE PEREIRA FERREIRA - CPF: 061.322.821-90 (APELADO), L. F. D. S. - CPF: 061.321.811-64 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - CPF: 024.463.207-32 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - CPF: 092.144.387-06 (ADVOGADO), FABIO JOAO DA SILVA SOITO - CPF: 078.119.287-01 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 556.058.425-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - NEXO CAUSAL - COMPROVADO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA - QUEDA DE ÔNIBUS - ACIDENTE DE TRÂNSITO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Presente o nexo causal entre o acidente e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

O acidente de trânsito que envolva queda de ônibus está acobertado pelo seguro obrigatório DPVAT, desde que comprovado que foi a causa determinante do óbito.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
0008192-96.2015.8.11.0006

Apelante:
Seguradora Líder

Apelados:
Joseane Pereira Ferreira e L. F. D. S., representadas por Joao Batista Ferreira

2a Vara Cível da Comarca de Cáceres

RELATÓRIO

Apelação de
Seguradora Líder
.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, proposta pelos apelados, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 18.12.2013, que levou à óbito
Maria Jenilza Pereira dos Santos
, genitora das apeladas.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 às autoras, a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde o acidente. Ainda, distribuiu a sucumbência entre as partes e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 71985992): Sustenta a necessidade de reforma da sentença, porque afirma que o acidente não está acobertado pelo seguro obrigatório, por se tratar de queda.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 71985996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no
0008192-96.2015.8.11.0006

Apelante:
Seguradora Líder

Apelados:
Joseane Pereira Ferreira e L. F. D. S., representadas por Joao Batista Ferreira

2a Vara Cível da Comarca de Cáceres

VOTO

Apelação de
Seguradora Líder

contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, proposta pelos apelados, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 às autoras, a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde o acidente. Ainda, distribuiu a sucumbência entre as partes e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se o acidente sofrido está acobertado pelo seguro obrigatório DPVAT.

O presente caso rege-se pela Lei no 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis no 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 3o, I, estabelece o valor de indenização no caso de morte.

Observa-se que o nexo de causa e efeito do sinistro ocorrido fora comprovado pela Certidão de Óbito (Id. 71985952) e pelo Boletim de Ocorrência (Id. 71985951 - Pág. 6), que atestam o falecimento de
Maria Jenilza Pereira dos Santos
, em 18.12.2013, em razão do acidente de trânsito sofrido.

Dessa forma, devidamente comprovado o nexo causal entre o acidente e o falecimento do
de cujus.

Por outro lado, não prosperam as alegações da seguradora de que o acidente não estaria acobertado pelo seguro obrigatório, porquanto resta comprovado que se trata de queda de ônibus. Extrai-se do boletim de ocorrência:

“(...) o comunicante parou o ônibus para a passageira Sr.a Maria Genilza Pereira dos Santos descer, que após abrir a porta, o comunicante percebeu que a passageira caiu ao chão, que ele não sabe dizer se ela escorregou ou passou mal, devido a queda, a Sra. Maria Genilza teve uma lesão na testa (...)”.

Percebe-se ainda que consta da Certidão de Óbito que a causa da morte foi “
traumatismo crânio encefálico por objeto contundente
”, o que corrobora as informações constantes no Boletim de Ocorrência e reforça o nexo de causalidade.

Assim, resta claro que a morte se deu em razão de queda do veículo, que é situação acobertada pela indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Nessa linha:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – LESÃO DECORRENTE DE QUEDA DE VEÍCULO – CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE – COMPROVAÇÃO DEMONSTRADA PELA PERICIA MÉDICA JUDICIAL - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA - ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – PEDIDO DE DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE – MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Se o veículo de via terrestre teve participação ativa no acidente é devida a indenização do seguro DPVAT. II - O laudo pericial realizado em juízo atestando de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT. III - Havendo prova da pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há que se falar que o requerente deu causa ao ajuizamento da ação. IV - Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima. V - Se o pedido cumulativo de indenização por danos morais foi rejeitado, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15. VI - A verba honorária estabelecida em valor exorbitante deve ser reduzida, principalmente nos casos em que a matéria for de baixa complexidade” (TJMT, AP 1001848-35.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021